Tribunal: TJSP
Processo: 1024596-64.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa média do Banco Central. Apelo do réu. Cobrança de juros abusivos. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Taxa de juros fixada em patamar dez vezes superior à correspondente média de mercado divulgada

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Taxas de juros abusivas. Sentença de parcial procedência. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa média do Banco Central. Apelo do réu. Cobrança de juros abusivos. Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1061530/RS. Taxa de juros fixada em patamar dez vezes superior à correspondente média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza na data da contratação. Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar cobrança de encargos expressivamente elevados. Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com a taxa efetiva anual e capitalizada divulgada pelo Banco Central. Compensação do indébito com porção equivalente do saldo devedor. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.